Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MANIFESTAÇÃO APENAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que declinou da competência para uma Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal.
2. A decisão foi proferida sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as partes não foram intimadas para se manifestar acerca da competência para julgamento do feito, após a manifestação da Caixa Econômica Federal.
2.1. “Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional”. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Recurso provido. Decisão cassada.